Tribunal: STF
Processo: Rcl 43445
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por Viação Estrela Ltda., contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, nos autos do Processo 5175375.40.2019.8.09.0000.
    A reclamante alega, em síntese, que a decisão atacada teria ofendido a Súmula Vinculante 10, ao afastar a aplicação das normas previstas no art. 3º da Lei 11.101/05 e nos arts. 505 e 507 do Código de Processo Civil.
    Narra que, juntamente com as empresas Rotas de Viação do Triângulo Ltda. e Expresso Araguari Ltda., ajuizou, na origem, ação de recuperação judicial (Processo 0167246.80.2016.8.09.0051), na qual restou homologado plano de recuperação pelo Juízo da 29ª Vara Cível da Comarca de Goiânia.
    Contra a referida homologação, a União interpôs agravo de instrumento no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que conheceu do recurso para declarar a incompetência absoluta do Juízo de origem, nos termos da seguinte ementa:
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DE ORIGEM PARA PROCESSAR RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CENTRALIZAÇÃO DOS NEGÓCIOS DO GRUPO ECONÔMICO EM OUTRO JUÍZO. PREVENÇÃO E CONEXÃO RECONHECIDAS. 1. Fere o princípio do juiz natural, insculpido no art. 5º, inc. XXXVII e LIII, da CR/88, usar de artifício para escolher deliberadamente o juízo reputado como mais conveniente para apreciar a demanda. 2. O art. 3º da Lei n. 11.101/05 estabelece que o Juízo do local do principal estabelecimento do devedor é absolutamente competente para decretar a falência, homologar o plano de recuperação extrajudicial ou deferir a recuperação. Considerando que as autoras pertencem ao Grupo Econômico da Nacional Expresso, corroborado ao fato de serem gerenciadas de forma centralizada e entrelaçada pelo mesmo sócio diretor em Uberlândia, onde já havia sido ajuizada ação de recuperação judicial por duas empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico, impõe-se o reconhecimento da prevenção do juízo da Vara de Uberlândia, com fulcro no artigo 6º § 8º c/c artigo 55 § 3º do CPC/2015. RECURSO CONHECIDO. Incompetência absoluta reconhecida e determinada a remessa dos autos à 7ª Vara da Comarca de Uberlândia e reunião ao processo de nº 5002607-33.2016.8.13.0702”. (eDOC 10, p. 7)
    Opostos embargos de declaração, o Tribunal estadual proferiu acórdão assim ementado:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUNTADA EQUIVOCADA DE DECISUM RELATIVO AOS EMBARGOS OPOSTOS – ERRO MATERIAL – CORREÇÃO – POSSIBILIDADE – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ORIGINALMENTE CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1 - É possível a ‘correção’ de evidentes equívocos cometidos pelo julgador e que, às claras, significam divergência entre a manifestação de vontade expressada ao julgar e o que se lê, material ou documentalmente, na sentença ou no acórdão. 2 – Verificada a omissão no julgador, em analisar a preliminar de ilegitimidade, imperiosa sua análise. 3 - Embora os créditos fiscais não se submetam ao concurso de credores, é evidente que a homologação de um plano de recuperação em desconformidade com as exigências legais poderá acarretar prejuízos fiscais, diante do que a União tem legitimidade para se insurgir contra a homologação do plano de recuperação, na qualidade de terceiro juridicamente interessado. 4 - A norma prevista no artigo 3º da Lei de Falências e Recuperação Judicial encerra regra de competência absoluta (CC 37.736/SP), portanto, cognoscível de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição e não sujeita à preclusão. EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS PARA JULGAR EMBARGOS ANTERIORMENTE OPOSTOS EM RAZÃO DE ERRO MATERIAL. PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITO MODIFICATIVO”. (Conforme consulta o site do TJGO)
    Daí o ajuizamento da presente reclamação, na qual a reclamante alega que o Tribunal reclamado, ao reconhecer a incompetência do Juízo da 29ª Vara Cível da Comarca de Goiânia, afastou a aplicação do art. 3º da Lei de Falências, segundo o qual a competência para homologar o plano de recuperação extrajudicial, deferir a recuperação judicial ou decretar a falência é do juízo do local do principal estabelecimento da empresa.
     Assevera que, ao fundamentar sua decisão na suposta violação ao princípio constitucional do juiz natural e no suposto desígnio das empresas recuperandas em frustrar a satisfação de débito fiscal devido ao Estado de Minas Gerais, a autoridade reclamada estabeleceu critérios de fixação de competência não previstos na legislação de regência. 
    Diante disso, afirma que “ao adotar outros critérios para a aferição da competência do juízo recuperacional (a identidade do diretor das empresas que compõem o grupo econômico, o suposto objetivo fraudulento da transação comercial realizada entre a Nacional Expresso LTDA e a Rotas de Viação do Triângulo Ltda, e, consequentemente, a suposta violação ao art. 5º, XXXVII e LIII, da Constituição Federal) o v. acórdão esvazia completamente a determinação contida no art. 3º da Lei nº 11.101/2005”. (eDOC 1, p. 7) 
    Sustenta ainda que inexiste previsão legal a fixar a competência de acordo com o local do principal estabelecimento de grupo econômico – como faz crer a interpretação dada pelo acórdão ora questionado, de forma que é possível que apenas uma ou algumas das empresas requeiram a recuperação judicial.
    No mais, aduz que o ato reclamado afastou a incidência dos artigos 505 e 507 do CPC, “porquanto as matérias de ordem pública, embora possam ser arguidas a qualquer tempo, não podem ser decididas repetidamente, tendo em vista a ocorrência da preclusão que se estabelece em tais situações. Evidente que, embora se trate de matéria de ordem pública, a matéria só pode ser decidida uma única vez e se submete à preclusão”. (eDOC 1, p. 9)
    Nesses termos, conclui pela ofensa à autoridade desta Corte, consubstanciada na Súmula Vinculante 10.
    Requer assim a concessão de liminar para suspender os efeitos do acórdão reclamado e, ao final, a sua cassação.
    É o relatório.
    Passo à análise do pedido liminar.
    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).
    A decisão deste Tribunal com efeito vinculante que, segundo o reclamante, teria sido descumprida, é a Súmula Vinculante 10, cuja redação é a seguinte:
    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”.
    Na espécie, o Tribunal reclamado se manifestou nos seguintes termos:
    “Cediço que a norma prevista no artigo 3º da Lei de Falências e Recuperação Judicial encerra regra de competência absoluta (CC 37.736/SP), portanto, cognocível de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição e não sujeita à preclusão. 
    Em análise dos documentos juntados nos autos (procurações públicas acostadas à petição inicial e informação sobre a sede no próprio site do grupo roderotas (www.roderotas.com/sobre), observo que, na data do ajuizamento da ação de recuperação judicial, a empresa Rotas Viação possuía sede em Uberlândia/MG. Assim, considerando que o local do principal estabelecimento do grupo Rotas de Aviação, integrado pelas autoras, até a data do ajuizamento da ação, era Uberlândia-MG, onde era realizado o maior volume de negócios, este é o juízo competente para processar e julgar a recuperação judicial. 
    Não bastasse isso, em consulta à sua página na internet (www.nacionalexpresso.com.br/institucional/nossa-historia/), observo que as agravadas integram o grupo Nacional Expresso, possuindo unidade de desígnios, estrutura e centro de decisões. Tal grupo econômico é composto pelas seguintes sociedades empresárias: a) Nacional Expresso Ltda; 2) Expresso Araguari Ltda; 3) Rotas de Viação do Triângulo Ltda; 4) Nacional Cargas Ltda; 5) Viação Estrela Ltda e 6) Expresso Santa Helena Ltda) e são geridas pelo mesmo sócio administrador, Fábio Antônio Pozzi. 
    Ocorre que, antes do ajuizamento da presente ação de recuperação judicial (11/05/2016), já havia sido ajuizada ação de recuperação judicial (processo nº 5002607- 33.2016.8.13.0702) em Uberlândia pelas empresas Nacional Expresso Ltda e Nacional Cargas Ltda (02/05/2016) e postulada a tutela antecipada por estas duas últimas empresas, para, dentre várias medidas, cancelar a penhora sobre faturamento determinada pelo Juízo da Fazenda Pública em Favor do Estado de Minas Gerais. (…)
    No mesmo dia de indeferimento da referida liminar, as empresas autoras/agravadas ingressaram com a presente recuperação judicial, postulando pela suspensão da penhora incidente sobre 5% do faturamento líquido das empresas autoras, o que foi deferido pelo juiz singular, acarretando enormes prejuízos à Fazenda Pública. 
    Resta claro que o único propósito das autoras é violar o princípio do juiz natural, insculpido no art. 5º, inc.XXXVII e LIII, da CR/88, usando de artifício para escolher deliberadamente o juízo reputado como mais conveniente para apreciar a demanda, no sentido de afastar a penhora de faturamento autorizado pelo juízo de Minas Gerais e se furtar ao cumprimento das decisões judiciais. 
    Tal fato justifica não só a remessa deste autos ao juízo de Uberlândia, mas a imediata reunião com o processo de recuperação judicial já ajuizado pelas outras empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico, com base no artigo 6º, § 8º Lei 11.101/2005 c/c artigo 55 § 3º do CPC. Por oportuno, transcrevo parte da decisão do juiz singular de Uberlândia em processo de execução fiscal nº 70211019941-2, promovida pelo Estado de Minas Gerais (doc juntado pag 1469/1470 –PDF histório processo físico de origem): 
    (…)
    Em que pese os grupos econômicos sejam constituídos por sociedades autônomas e independentes com personalidade jurídica própria, as atividades econômicas entre as autoras e o grupo da Nacional Expresso Ltda são centralizadas e entrelaçadas pelo mesmo diretor, possuindo o maior volume de negócios em Uberlândia. Prova disso é que foi noticiado na imprensa (doc evento 23 deste recurso) que a Nacional Expresso que era a empresa com maior aporte econômico, transferiu parte de suas linhas de transporte rodoviário de ônibus para a Rota do Triângulo Ltda, ou seja, passando o grupo econômico a faturar por outra empresa, restando evidente o objetivo de frustrar a satisfação de débito fiscal devido ao Estado de Minas Gerais. 
    Portanto, evidenciado o sério risco de confusão patrimonial e prejuízo para credores, impõe-se o reconhecimento da prevenção do juízo da recuperação judicial de nº 5002607- 33.2016.8.13.0702 da 7ª Vara Cível da comarca de Uberlândia, promovida pela Nacional Expresso Ltda e Nacional Carlas Ltda, para processar e julgar a presente ação, com fulcro no artigo 6º § 8º da Lei 11.101/2005 c/c artigo 55 § 3º do CPC. 
    (…)
    Tendo em vista o reconhecimento da preliminar de incompetência absoluta do juízo de origem, resta prejudicado o exame das demais matérias sustentadas no presente recurso. Ante ao exposto, conheço do recurso e acolho a preliminar de incompetência absoluta do juízo de Goiânia para processamento e julgamento da ação de recuperação judicial, a fim de encaminhar os autos de origem para a 7ª Vara Cível da Comarca de Uberlândia/MG e reunião ao processo de nº 5002607-33.2016.8.13.0702”. (eDOC 10, p. 4-6) (Grifei)
    Extrai-se dos autos que a reclamante, Viação Estrela Ltda., possui seu principal estabelecimento na cidade de Goiânia. Assim, ao declarar a incompetência absoluta do Juízo da 29ª Vara Cível da Comarca de Goiânia, parece-me que o Tribunal de origem afastou a aplicação do art. 3º da Lei 11.101/2005, que tem a seguinte redação:
    “É competente para homologar o plano de recuperação extrajudicial, deferir a recuperação judicial ou decretar a falência, o juízo do local do principal estabelecimento do devedor ou da filial de empresa que tenha sede fora do Brasil”.
    Nesses termos, verifico que a autoridade reclamada conferiu interpretação que resulta no esvaziamento da eficácia do citado dispositivo, sem declaração de sua inconstitucionalidade, por meio de seu órgão fracionário. 
    Desse modo, em primeiro juízo, entendo que, ao afastar a aplicação da norma do art. 3º da Lei 11.101/2005, o Tribunal reclamado viola a autoridade da Súmula Vinculante 10.
    Ante o exposto, reservando-me o direito a exame mais detido da controvérsia por ocasião do julgamento do mérito, presentes os pressupostos de periculum in mora e fumus boni iuris, defiro o pedido de liminar para determinar a suspensão dos efeitos do acórdão proferido no do Agravo de Instrumento 5175375.40.2019.8.09.0000, até a decisão final da presente reclamação.
    Comunique-se, com urgência, à autoridade reclamada e ao Juízo da 29ª Vara Cível da Comarca de Goiânia.
    Solicitem-se informações à autoridade reclamada (art. 989, I, CPC). 
    Citem-se os interessados (art. 989, III, NCPC).
    Intime-se, se necessário, o reclamante para que forneça o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, sob pena de extinção do feito (arts. 319, II; 321; e 989, III, do CPC).
    Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se. 
    Brasília, 17 de setembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente